Tribunal: STF
Processo: RHC 55276
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
AÇÃO PENAL. - FALSIDADE IDEOLOGICA. - INSERÇÃO EM DOCUMENTOS
PUBLICOS, DE DECLARAÇÕES QUE, EMBORA IRRELEVANTES NO QUE TANGE A
SUBSTANCIA DOS ATOS NELES RETRATADOS, VISAVAM PROVAR A PRESENCA DO
TABELIAO NO CARTORIO, EM PERIODO QUE ERA OBJETO DE INVESTIGAÇÃO,
PARA QUE FOSSE APURADO O ABANDONO DE CARGO A ELE ATRIBUIDO.
INJUSTIFICAVEL E O PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, REQUERIDO
COM FUNDAMENTO E SUPOSTA IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA IMPUTADA AO
PACIENTE.
II - NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE PERMITE A INTELIGENCIA DA ACUSAÇÃO.
QUALQUER OMISSAO PODERA SER SUPRIDA ATÉ A SENTENÇA FINAL, ART. 569
DO C.P.P. RHC IMPROVIDO.